Tribunal: STF
Processo: HC 216369
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO: CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PRETENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Wesley Vitor da Silva Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.858/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO SUCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ, situação ocorrida nos autos.



    2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 5).



O caso



    2. Consta dos autos que, por crimes praticados em 4.3.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP condenou o paciente “WESLEY VITOR DA SILVA ANDRADE, RG: 50827223, a suportar as reprimendas do tipo criminal previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal brasileiro, a sanção privativa de liberdade de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no raso legal” (fls. 61-64, e-doc. 2).



    3. O Ministério Público de São Paulo interpôs a Apelação Criminal n. 1500421-57.2020.8.26.0278. Em 22.3.2022, por unanimidade, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, para reconhecer a majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, estabelecendo a pena do paciente em oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e vinte e um dias-multa (fls. 101-110, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1500421-57.2020.8.26.0278, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 733.858/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou a ordem, em 13.5.2022, nos termos seguintes:



    “Consta dos autos que o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa.



    A Corte estadual deu provimento ao apelo da acusação, a fim de reconhecer a incidência da arma de fogo e elevar a pena, na terceira fase da dosimetria, em 1/3, pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3, pelo emprego de arma.



    A dupla exasperação foi justificada, ‘vez que o emprego de duas armas de fogo – superior ao necessário à configuração da majorante – tornou particularmente acentuada a reprovabilidade incidente sobre a ação delituosa’ (fl. 116, grifei).



    Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: ‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’.



    A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, o aumento acima do mínimo legal previsto no art. 157, §§ 2º e 2ºA, do CP. O referido dispositivo legal – art. 68, parágrafo único do CP – visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ.



    No caso, não identifico o constrangimento ilegal apontado, pois a Corte estadual apontou elementos concretos dos autos que justificam a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido, haja vista que o delito foi praticado com emprego de duas arma de fogo.



    Ilustrativamente:



    [...]



    3. Tendo sido o crime de roubo praticado com o emprego de duas armas de fogo, correta foi a incidência separada e cumulativa das causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no HC n. 681.087/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 7/10/2021, destaquei)



    À vista do exposto, denego a ordem” (e-doc. 4).



    Em 24.5.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, mantendo a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz 
(e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente Habeas Corpus, argumentando o impetrante que “a interpretação acerca da possibilidade de aplicação sucessiva das causas de aumento do art. 157, par. 2º, e par. 2º-A do CP projeta inconstitucionalidade. Isso porque a pena mínima no roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes supera a pena do latrocínio do art. 157, par. 3º, I, do CP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “o Tribunal, ao reconhecer a causa de aumento referente à arma de fogo, houve por bem aplicá-la sucessivamente à causa de aumento referente ao concurso de agentes.



    A forma da dosimetria procedida é evidentemente equivocada e nega vigência ao art. 68 do CP, não sendo possível o aumento sucessivo da pena em relação às majorantes do art. 157, par. 2º, e par 2º-A do CP” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Alega desproporcionalidade na penas aplicada, “basta mencionar que, se o réu tivesse dado um tiro na perna da vítima, incidira o par. 3º do art. 157, na última parte e a pena seria inferior. Ocorre que causar lesão grave na vítima não pode ser uma forma privilegiada do delito de roubo biqualificado! Tal entendimento escapa à racionalidade mínima!” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “assim como o par. 3º do art. 157 absorve o par 2º, e o par. 2º-A, deve-se entender que a incidência do par. 2ºA absorve o par 2º.



    Logo, há uma gradação de gravidade entre os parágrafos, sendo que cada parágrafo absorve a hipótese anterior” (fl. 7, e-doc. 1).



    Este o pedido: 



    “Em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de habeas corpus, a fim de se reduzir a pena, nos termos do art. 68 do CP, reconhecia a desproporcionalidade da aplicação sucessiva de causas de aumento no roubo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Carece de demonstração, no presente habeas corpus, o argumento de impossibilidade de cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena pelo inc. II do § 2º e pelo inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.



    Ao aplicar as causas de aumento na terceira fase da dosimetria, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    “(...)



    A tentativa de afastar a majorante não convence. 



    Com efeito, a vítima Grazielle declarou, sob o contraditório, ter sido abordada por dois indivíduos. O réu encostou a arma de fogo no vidro de seu carro e anunciou o assalto. Após retirá-la de dentro do veículo, ele bateu o instrumento vulnerante em seu peito. Ressaltou que cada roubador portava uma arma de fogo.



    No mesmo sentido, em suma, o relato da ofendida Elizabete. Esta confirmou que pôde ver claramente as armas de fogo. Um dos indivíduos puxou a bolsa de suas mãos e exigiu que a jogasse dentro do carro. Ao fazê-lo, seu filho, de 19 anos de idade, abriu a porta e saiu do veículo, assustando o roubador, que lhe apontou a arma. Implorou que não atirasse nele.



    Merecem credibilidade tais relatos, especialmente porque não há nenhuma evidência nos autos de que as vítimas conhecessem o apelado ou tivessem algum interesse em prejudicá-lo, sabedoras de que o delito em questão é gravíssimo.



    Como é cediço, em crimes desse jaez, fundamental a importância da palavra da vítima.



    (...)



    De fato, as ofendidas não tiveram dúvidas em relatar que o apelado e seu comparsa empregaram armas de fogo para ameaçá-las.



    Aliás, a prova da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo pode ser produzida por qualquer meio, não dependendo da apreensão desta.



    (...)



    De rigor, pois, a condenação pela prática de roubo majorado pela comparsaria e pelo emprego de arma de fogo.



    3. Passo à análise da reprimenda.



    A pena-base foi brandamente estabelecida no patamar mínimo legal 4 anos de reclusão e 10 dias-multa e assim permanecerá, ausente insurgência ministerial específica.



    Com efeito, a conduta recaiu sobre veículo automotor, bem valioso e sujeito a controles públicos de propriedade e circulação, dados que elevam o nível de reprovabilidade da ação delituosa.



    Na segunda fase, inalterada a sanção, ante a ausência de agravantes e a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Na terceira etapa, incide a majorante do emprego de arma de fogo já que, repita-se, a prova oral é meio idôneo para comprovar sua efetiva utilização, bem como a causa de aumento de pena do concurso de pessoas.



    Neste caso, faço incidir duas exasperações ao invés de uma única, como facultado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal vez que o emprego de duas armas de fogo superior ao necessário à configuração da majorante tornou particularmente acentuada a reprovabilidade incidente sobre a ação delituosa.



    Não seria, por conseguinte, suficiente à adequada reprovação e prevenção do crime, o aumento único de 2/3.



    Anote-se que não existe incompatibilidade entre as causas de aumento previstas nos §§ 2º e § 2º-A do artigo 157 do Código Penal.



    Caso contrário, equiparar-se-iam roubos que se diferenciam acentuadamente, justamente pela presença ou não das majorantes.



    (...)



    Assim, inicialmente aumento as penas em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, opero aumento de 2/3, chegando às penas finais de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-multa.



    Finalmente, fica mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do artigo 33, § 2º, a, do Código Penal.



    4. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso do Ministério Público, para, reconhecida a majorante do artigo 157, 
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal, estabelecer as penas de WESLEY VITOR DA SILVA ANDRADE em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias multa, mantida, no mais, a r. sentença” (fls. 104-110, e-doc. 2).



    Ao proferir a decisão monocrática no Habeas Corpus n. 733.858/SP, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem ao fundamento de que “a dupla exasperação foi justificada, ‘vez que o emprego de duas armas de fogo – superior ao necessário à configuração da majorante – tornou particularmente acentuada a reprovabilidade incidente sobre a ação delituosa’ (fl. 116, grifei)”. Concluiu que o aumento cumulativo observou fundamentação concreta e idônea, não havendo constrangimento ilegal (e-doc. 4).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo os fundamentos utilizados na decisão questionada (e-doc. 5).



    8. A impetrante insurge-se contra a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena imposta pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500421-57.2020.8.26.0278.



    Não prospera a alegação de que, ao ser relocada para o § 2º-A do art. 157 do Código Penal, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo seria a única a ser aplicada porque absorveria as hipóteses do § 2º do art. 157, mesmo que todas as circunstâncias estejam presentes simultaneamente. Não há essa restrição à aplicação das causas de aumento previstas no § 2º se houver alguma das causas do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a norma do parágrafo único do art. 68 do Código Penal “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC n. 193.396/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.1.2021). No mesmo sentido, por exemplo: RHC n. 199.613/SC, decisão monocrática, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.4.2021; RHC n. 201.099/SC, decisão monocrática, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2021.



    10. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes, o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de duas armas de fogo, o que justificou a incidência sucessiva das majorantes.



    Para concluir pela não cumulatividade das causas de aumento por concurso de pessoas e utilização de arma de fogo no caso, como postulado pela impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...) 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou não ser possível em habeas corpus a reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a dosimetria da pena.



    2. A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas.



    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 119.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    11. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal paulista, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria é concreta e idônea.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora